Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA PROPRIEDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. O veículo objeto do pedido de penhora nos autos de origem encontra-se registrado em nome de terceiro estranho ao processo. 1.1. Não obstante o cadastro do DETRAN conduza à presunção relativa de propriedade do veículo, faz-se necessária a apresentação de provas cabais de que o bem não integra o patrimônio daquele em cujo nome se encontra registrado perante o órgão de trânsito.
2. A despeito da possibilidade de penhora de automóvel registrado em nome de terceiro para quitação de dívidas do proprietário de fato, por se tratar de medida excepcional, deve haver prova apta a afastar a presunção de titularidade do veículo.
3. Das provas produzidas nos autos, é impossível afirmar que o ônibus utilizado pelo devedor e terceiros, para transporte de músicos a locais de shows onde se apresentam, integra o patrimônio do executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.